Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REGIME PRÓPRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição do indébito de contribuição social que incidiu sobre o adicional de substituição no período de junho de 2004 a setembro de 2006, retida indevidamente na remuneração do servidor. Reconhecimento da procedência do pedido. O réu compareceu ao processo reconhecendo a procedência do pedido, inclusive quanto ao valor a ser ressarcido referente à contribuição social retida indevidamente (ID 8741017). Remanesce a discussão acerca da atualização do débito, único ponto do recurso inominado do réu. Recurso do réu impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Contribuição previdenciária. Débito tributário. Consoante o entendimento firmado no REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, a natureza da contribuição previdenciária é de tributo. Por conseguinte, a atualização do valor a ser ressarcido deve se dar pelos parâmetros normativos do indébito tributário.
3 – Correção monetária – Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG – 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
4 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
5 – Lei Complementar 943/2018 – Com a edição da nova norma, a partir de 01.06.2018, a SELIC passa a constituir a forma de atualização dos débitos tributário, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.
6 – Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Reconhecimento pela Administração. Na forma da jurisprudência do STJ, “o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (REsp 1726431 / RS 2017/0297010-0, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/11/2018). Dessa forma, afasta-se a regra especial da Súmula 188 (os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença), pois o reconhecimento administrativo afasta a incerteza do crédito do crédito e a citação, na forma do art. 240 do CPC, constitui o devedor em mora. Assim, definem-se os critérios para a atualização do débito na repetição do indébito: 1) INPC + juros de mora de 1% a.m., até fevereiro de 2017; 2) taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018; 3) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros. Precedente no TJDFT (07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE : 19/11/2019)
7 – Sujeito passivo da obrigação. Embora as contribuições sociais sejam destinadas ao IPREV-DF, a retenção do tributo na remuneração do servidor foi realizada pelo DF, que também tem o dever de restituir a soma retida indevidamente, ainda que de modo subsidiário, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). Ademais, foi o DF que reconheceu administrativamente a retenção indevida da verba. Assim, ajusta-se a sentença para que se apliquem, na repetição do indébito: 1) INPC + juros de mora de 1% a.m., até fevereiro de 2017; 2) taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018; 3) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros. Tais critérios devem ser aplicados sobre a planilha de cálculo produzida pelo setor competente da ré (ID8741007), o qual não poderá exceder o limite estabelecido na sentença, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.